Tribunal: STF
Processo: HC 210521
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que negou conhecimento à revisão criminal (RvC 5656/DF). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável. Em grau de apelação, a pena foi reduzida para 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.



    3. Inconformada com a manutenção da sentença condenatória, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Superior Tribunal Justiça. O pedido, contudo, não foi conhecido.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, falta de prova suficiente para a condenação do paciente. Argumenta que “não restou demonstrada na instrução criminal a prática delituosa do crime imputado ao Paciente”. Aduz que, “diante do precário e insuficiente conjunto probatório produzido pela acusação, restou claro não haverem provas seguras para condenação”. 



    5. Prossegue a impetração, após discorrer sobre as provas produzidas na origem, para sustentar a ilegalidade na dosimetria da pena, exasperada em 1/4 pelo reconhecimento da prática de 3 crimes, em continuidade delitiva, quando na realidade deveria ter sido exasperada em 1/5. 



    6. Com esses argumentos, pugna a defesa pelo deferimento de liminar para permitir que o acusado aguarde, em liberdade, o julgamento deste HC. No mérito, requer a concessão da ordem para que se absolva o paciente por falta de prova suficiente para a condenação, na forma do art. 386, VII, do CPP. 



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui orientação consolidada no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes: RHC 119.605-AgR, sob a minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    10. Ainda do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    12. Não bastasse isso, pontuo que o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    13. No caso de que se trata, o acolhimento da tese defensiva exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus.



    14. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a absolvição do paciente. Vejam-se, nessa linha, a seguinte passagem do acórdão de apelação:



    “[...] Em nada favorece o apelante não ter havido testemunha ou vestígios do crime, porque, como se sabe, delitos dessa natureza são praticados às escondidas, de modo clandestino e nem sempre deixam marcas. É o caso dos autos, pois o ato libidinoso praticado pelo réu normalmente não deixam vestígios, lesões que possam ser constatadas por exame médico pericial. Resta, pois, isolada a negativa do réu, que alegou inocência, afirmando que a imputação era falsa e que seria invenção da ex-mulher. A versão defensiva, enfim, não resiste à prova validamente produzida, mostrando-se, ela sim, frágil e desprovida de credibilidade.”



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator